Tribunal: TJDFT
Processo: 0748674-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748674-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ANTONIO CANDIDO RODRIGUES, EDILENE RODRIGUES SOARES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face de decisão proferido pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0722082-15.2024.8.07.0020, concedeu tutela provisória a fim de determinar a transferência do idoso para hospital de transição para manutenção dos cuidados multidisciplinares. Decisão de ID 66256757 deferiu o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal. Considerando a informação de falecimento da parte agravada, devidamente intimada, a parte agravante peticiona no ID 66500953 informando a necessidade de revogação da tutela concedida. É o relatório. DECIDO. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Informe-se o Juízo agravado. Oportunamente, revogo a decisão de ID 66256757. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 22 de novembro de 2024 16:25:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador